Tribunal: TJSP
Processo: 2163616-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Insurgência em face da decisão saneadora – Preliminares da agravada afastadas - 1. Em que pese a aventada nulidade da citação esteja ainda em discussão no E. STJ, não há empecilho para o prosseguimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, haja vista a falta de perspectiva de acolhimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Insurgência em face da decisão saneadora – Preliminares da agravada afastadas - 1. Em que pese a aventada nulidade da citação esteja ainda em discussão no E. STJ, não há empecilho para o prosseguimento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, haja vista a falta de perspectiva de acolhimento da tese dos executados – 2. Ilegitimidade passiva deverá ser aferida no transcurso do procedimento, eis que, pela teoria da asserção, há claros elementos de que as pessoas físicas apontadas são sócias ocultas da devedora principal – 3. O bem móvel indicado pela executada principal, para o pagamento do débito, não se afigura idôneo para os fins por ela pretendidos, posto que, à vista de sua indicação, nota-se que não foram apresentados comprovante de domínio, tampouco avaliação idônea, a fim de legitimar sua oferta – 4. Decisão que, através de interpretação analógica, especificou pedido da parte para realização de perícia, e determinou a realização de exame de gestão financeira e controladoria empresarial na executada. Decisão não é extra petita. Validade confirmada – Decisão agravada deve ser mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163616-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
VITTAQUALY ALIMENTOS LTDA, GOLDEN ARROW PARTICIPAÇÕES LTDA,
CARLOS ROBERTO ALVES FONSECA, FRONTIER ADMINISTRAÇÃO DE
BENS PRÓPRIOS LTDA e DANILO EDSON PEREIRA, é agravado R DE
OLIVEIRA SOUZA TRANSPORTES ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163616-25.2020.8.26.0000 -Voto no 15381
2
Agravo de Instrumento no: 2163616-25.2020.8.26.0000
Agravantes: Vittaqualy Alimentos Ltda. e Outros
Agravada: R. de Oliveira Souza Transportes - ME
Magistrado de 1° grau: Sidnei Vieira da Silva
Comarca: Santo André 9a Vara Cível
VOTO N° 15.381
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Insurgência em face da decisão saneadora Preliminares da
agravada afastadas - 1. Em que pese a aventada nulidade da
citação esteja ainda em discussão no E. STJ, não há empecilho
para o prosseguimento do Incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica, haja vista a falta de perspectiva de
acolhimento da tese dos executados 2. Ilegitimidade passiva
deverá ser aferida no transcurso do procedimento, eis que, pela
teoria da asserção, há claros elementos de que as pessoas
físicas apontadas são sócias ocultas da devedora principal 3.
O bem móvel indicado pela executada principal, para o
pagamento do débito, não se afigura idôneo para os fins por ela
pretendidos, posto que, à vista de sua indicação, nota-se que
não foram apresentados comprovante de domínio, tampouco
avaliação idônea, a fim de legitimar sua oferta 4. Decisão
que, através de interpretação analógica, especificou pedido da
parte para realização de perícia, e determinou a realização de
exame de gestão financeira e controladoria empresarial na
executada. Decisão não é extra petita. Validade confirmada
Decisão
agravada
deve
ser
mantida

RECURSO
DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por “Vittaqualy Alimentos Ltda. e Outros”, contra a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163616-25.2020.8.26.0000 -Voto no 15381
3
saneadora1 que, nos autos do “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA” que lhes move “R. de Oliveira Souza
Transportes - ME”, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelos requeridos, bem como determinou a realização de prova
pericial, consistente em exame de gestão financeira e de controladoria
empresarial, a fim de instruir o feito.
Agravam
os
requeridos2,
pleiteando
o
seguinte: (i) o reconhecimento de que o Incidente se afigura açodado,
posto que pendente de trânsito em julgado o Agravo de Instrumento
n° 2228485-31.2019.8.26.0000, que fora interposto contra a r. decisão
que rejeitou a Impugnação da devedora principal, que visava,
principalmente, o reconhecimento da nulidade da citação, perpetrada
na fase de conhecimento; (ii) o reconhecimento da ilegitimidade
passiva das pessoas físicas de “Carlos e Danilo”; (iii) o descabimento do
presente Incidente, posto que a executada “Vittaqualy” apresentou
bem móvel à penhora; (iv) nulidade da decisão agravada, por ser extra
petita, haja vista que não houve pedido específico para realização de
prova pericial, consistente em exame de gestão financeira e de
controladoria empresarial, o qual, inclusive, não se coadunaria com os
propósitos da ação judicial.
1 Fls. 560/562, dos autos principais.
2 Carlos Roberto Alves Fonseca; Danilo Edson Pereira; “Golden Arrow Participações Ltda.”; “Frontier
Administração de Bens Próprios Ltda.” e; “Vittaqualy Alimentos Ltda.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163616-25.2020.8.26.0000 -Voto no 15381
4
O recurso foi processado com a outorga de
efeito suspensivo (fl. 23).
Contraminuta às fls. 27/46, em que a agravada
argui preliminares de prevenção, conexão, continência e litispendência.
Os autos tornaram conclusos.
É o relatório do necessário.
De início, deixo de conhecer da contraminuta
de fls. 642/672, ante a preclusão consumativa decorrente da
apresentação da peça de defesa anterior.
No mais, afasto as preliminares arguidas pela
agravada, posto que, por óbvio, todos os recursos tirados do caso
subjacente serão julgados por esta C. 37° Câmara, mediante Relatoria
desta Desembargadora, a qual, aliás, sucedeu o i. Desembargador
Israel Góes dos Anjos na respectiva Cadeira, tornando-se competente,
assim, para dirimir as questões tiradas deste processo.
Superados estes quesitos, entendo que o
presente agravo deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163616-25.2020.8.26.0000 -Voto no 15381
5
Em primeiro lugar, o fato de haver agravo
contra despacho denegatório do Recurso Especial, ainda pendente de
julgamento, não impede que o Incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica tenha seu prosseguimento.
Isto porque, não bastasse a ausência de
dispositivo legal que confira ao recurso interposto na Superior
Instância o desejado efeito suspensivo, o v. acórdão3 proferido nos
autos do agravo de instrumento n° 2228485-31.2019.8.26.0000
encontra-se bem fundamentado em precedente deste Tribunal, não
havendo perspectiva de que vá ser revogado.
Em segundo lugar, a aventada ilegitimidade
passiva dos correqueridos “Carlos e Danilo” não merece guarida, posto
que, pela teoria da asserção, em se verificando as condições da ação
quando da análise da exordial, o feito deve prosseguir à fase
instrutória. No caso, antes de que se comprove
cabalmente, no transcurso do Incidente, a legitimidade, ou não, dos
correqueridos, o mero indício de que são sócios ocultos da executada
“Vittaqualy” lhes permite figurar no polo passivo do feito, até o
3 “AGRAVO DE INSTRUMENTO
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” Insurgência em face da decisão que
rejeitou a Impugnação da executada Revelia Questões atinentes à ilegitimidade passiva e ao
quantum debeatur encontram-se sob os efeitos preclusivos da coisa julgada Regularidade da citação
da pessoa jurídica ora executada, nos moldes do art. 248, § 2°, do Código de Processo Civil Decisão
mantida RECURSO DESPROVIDO”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163616-25.2020.8.26.0000 -Voto no 15381
6
deslinde da questão.
Por óbvio, analisando o caso concreto, não se
espera que a participação destas pessoas físicas esteja cabalmente
comprovada no atual estágio da demanda, razão pela qual a
controvérsia instaurada merece a devida investigação, em contraditório, para apuração pormenorizada de eventuais
responsabilidades econômico-empresariais.
Em terceiro lugar, o bem móvel4 indicado
pela “Vittaqualy” para o pagamento do débito não se afigura idôneo
para os fins pretendidos pela executada. À vista de sua indicação, nota-
se que não veio acompanhada de comprovante de domínio, tampouco
avaliação idônea, a fim de legitimar sua oferta.
Por tal motivo, não há mesmo que se
considerar, ao menos por ora, a referida indicação patrimonial.
Em quarto lugar, a nulidade da decisão
agravada, por ser supostamente extra petita, também deve ser
afastada.
Isto porque, ao requerer a produção de prova
4 Projeto de resfriadora de pão, com valor estimado de R$ 3.200.000,00 (fls. 237/250, 462/464 e
557/339, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163616-25.2020.8.26.0000 -Voto no 15381
7
pericial, a exequente deu ao Magistrado a possibilidade de, através de
simples interpretação analógica, determinar a realização do exame que
julgou ser necessário para lhe auxiliar no exercício da jurisdição.
Deste modo, o exame pericial determinado
pela r. decisão agravada, de suma importância para verificação dos
liames econômico, jurídico, financeiro e administrativo porventura
existentes entre as partes, deve ser mantido, haja vista a inexistência
de qualquer ilegalidade que possa macular a ordem emanada pelo d.
Juízo de 1° grau.
Portanto, a r. decisão hostilizada, dado o seu
acerto, deve ser mantida, tal como lançada.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao agravo,
nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura digital)